Tribunal: TJES
Processo: 5011656-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011656-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO PASSOS DE PAULO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011656-17.2023.8.08.0048

RECTE.:
SEBASTIAO PASSOS DE PAULO

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DAS FATURAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
SEBASTIAO PASSOS DE PAULO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.
Narra o autor, em, síntese, que após realização de obras em seu bairro, a Requerida instalou um dispositivo redutor e a potência da água, diminuindo a vazão de água e o abastecimento comum de água na sua residência. Pleiteia em sede liminar o restabelecimento do fornecimento de água na residência do Requerente e no mérito pleiteia indenização por danos morais,

A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

apresentou sua contestação defendendo a regularidade das medições, pugnando pela improcedência dos pedidos

A sentença proferida (ID. 6494063) pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, declaro de oficio a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º da lei n.º 9.099/95.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 6494065) em que alega que a requerida não comprovou bem como acostou qualquer prova para justificar a diminuição do fornecimento de água potável, razão pela qual, entende que faz jus ao recebimento de danos morais.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 6494072) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar por quais motivos a abastecimento de água teria sido diminuído, observadas as regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Ocorre que a prova a ser produzida pela parte ré, inevitavelmente exige a perícia, uma vez que a controvérsia recai sobre a alegação da parte autora que informa a diminuição drástica do fornecimento de água disponibilizado para sua instalação. Entendo que a demonstração da regularidade da cobrança está condicionada à produção de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Assim, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, sendo necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a manutenção da extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Em suma, a parte autora alega que teve a pressão da agua diminuída de forma drástica, após obras em seu bairro, ao passo que a ré afirma que não houve corte, porém, afirma que o que pode ocorrer é a oscilação de pressão no abastecimento de agua, visto que a parte autora não possui equipamento reservatório de água.

Entendo que o objeto da demanda não é o desabastecimento completo de água, mas sim, a diminuição de pressão no abastecimento de agua.

Rege a Lei 9.099/95 que serão processados e julgados, em sede de Juizados Especiais, as causas cíveis de menor complexidade, não sendo cabível a realização de qualquer prova pericial ou complexa. No entanto, entendo que, no presente caso, existe a necessidade de produção de perícia técnica especializada ou apresentação de laudo pericial realizado por profissional autorizado, para que sejam esclarecidos alguns pontos controversos necessários ao deslinde da questão, pois a requerida insiste em dizer após vistoria técnica, que não há problema. A requerente, por sua vez, afirma que a pressão no abastecimento de agua reduziu muito após a realização de obras em seu bairro. Assim, sem mais delongas, entendo pela complexidade da causa e incompetência do Juizado para processar e julgar a presente demanda, devendo a parte requerente, caso queira, buscar a via correta de acesso ao Judiciário, onde seja possível a dilação probatória máxima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)